Tribunal: TJSP
Processo: 1004177-02.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. Autor alega que superado o prazo de cinco anos do vencimento da dívida, indevida qualquer tipo de cobrança fulminada pela prescrição. Sentença que julgou improcedente a ação. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: A dívida não foi contestada pelo autor, que apenas relatou que ela está prescrita, uma vez que se originou no ano de 2009 - Dívida

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. Autor alega que superado o prazo de cinco anos do vencimento da dívida, indevida qualquer tipo de cobrança fulminada pela prescrição. Sentença que julgou improcedente a ação. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: A dívida não foi contestada pelo autor, que apenas relatou que ela está prescrita, uma vez que se originou no ano de 2009 - Dívida oriunda de limite de crédito do Banco Itaú, o qual foi cedido às rés. Prescrição verificada nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil – Impossibilidade de cobrança da dívida por meios judiciais e extrajudiciais. Precedentes desta Corte. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1004177-02.2019.8.26.0009 SÃO PAULO
VOTO No 26271
Registro: 2020.0000082515
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004177-02.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CASSIUS
JOSÉ PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RECOVERY DO
BRASIL CONSULTORIA S/A e IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004177-02.2019.8.26.0009 -Voto no 26271
2
VOTO No 26271
APELAÇÃO No 10044177-02.2019.8.26.0009 SÃO PAULO.
APELANTE: CASSIUS JOSÉ PEREIRA DA SILVA
APELADAS: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. e RECOVERY DO BRASIL
CONSULTORIA S.A.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITOS. Autor alega que superado o prazo de cinco anos do
vencimento da dívida, indevida qualquer tipo de cobrança
fulminada pela prescrição. Sentença que julgou improcedente a
ação. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: A dívida não
foi contestada pelo autor, que apenas relatou que ela está prescrita,
uma vez que se originou no ano de 2009 - Dívida oriunda de limite
de crédito do Banco Itaú, o qual foi cedido às rés. Prescrição
verificada nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil
Impossibilidade de cobrança da dívida por meios judiciais e
extrajudiciais. Precedentes desta Corte. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cassius José Pereira da Silva contra a r. sentença de fls. 123/127, cujo
relatório se adota, que julgou improcedente a ação movida contra Grupo
Recovery do Brasil Consultoria S.A. e Iresolve Companhia Securitizadora de
Créditos Financeiros S.A. e condenou o autor ao pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado
da causa, observada a gratuidade a ele concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004177-02.2019.8.26.0009 -Voto no 26271
3
Em suas razões recursais (fls. 129/135) o autor
sustenta que, consumada a prescrição, não pode o credor pretender o
recebimento do crédito, seja pela via judicial ou pela extrajudicial, ocorrendo
nítida prática de ato ilícito por parte das apeladas. Pede provimento ao recurso
para reformar a r. sentença para declarar a inexigibilidade do débito no valor
de R$ 1.686,32, em razão da prescrição.
Somente
a
apelada
Iresolve
Companhia
Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. apresentou contrarrazões ao
recurso (fls. 138/145).
É o relatório.
O autor não contesta o débito, mas apenas
alega que vem sendo cobrado insistentemente pela dívida no importe de R$
1.686,32, referente ao contrato de no 11230-76000868208 (fl. 15). Reconhece
ter mantido relação com o Banco Itaú, porém não concorda com as
cobranças, devido à ocorrência da prescrição. Afirma que a dívida foi
originada no ano de 2009, de modo que há um impedimento jurídico para
qualquer tipo de cobrança e, assim, precisa da declaração da inexistência da
relação jurídica para que as rés se abstenham de realizar a cobrança do débito
por qualquer meio.
Razão assiste ao apelante.
O documento trazido pelo autor e juntado a
fl.15 revela que o débito é de 2 de janeiro de 2009. Considerando-se o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004177-02.2019.8.26.0009 -Voto no 26271
4
prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, §5o, inciso I do atual
Código Civil, verifica-se que, se exercida, a pretensão das rés de receber seu
crédito pelos meios judiciais está prescrita desde o dia 2 de janeiro de 2014.
Ademais, o artigo 189 do Código Civil dispõe
que: “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue,
pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 205”. Prossegue o
artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil dispondo que prescreve em cinco
anos “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular”. Essa é a situação da dívida mencionada
pelo autor.
Assim, consumado o prazo prescricional para a
pretensão de recebimento do crédito, não há que se falar em nenhum tipo de
cobrança, seja judicial, seja extrajudicial.
Esse é um dos fundamentos dentre aqueles que
ensejaram a mudança de entendimento deste relator sobre a matéria.
Nesse sentido tem decidido esta E. 18a Câmara
de Direito Privado:

“APELAÇÃO
CÍVEL.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débitos prescritos. Cobrança de dívida
prescrita. Sentença de improcedência. Insurgência da
autora. Admissibilidade. Extinta a pretensão, o credor
não pode demandar, judicial ou extrajudicialmente, por
dívida prescrita. A prescrição do crédito impede o
exercício da pretensão de cobrança, pelas vias
processuais ou extrajudiciais. Aplica-se a prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004177-02.2019.8.26.0009 -Voto no 26271
5
quinquenal insculpida no artigo 206, § 5o, inciso I, do
Código Civil. Ausente prova da suspensão ou
interrupção do prazo prescricional, mister se faz
declarar a inexigibilidade da cobrança dos débitos de
R$ 5.522,93. Sentença reformada. Recurso provido.”
(Apelação
no
1001224-83.2019.8.26.0003,
Rel.
Desembargador HÉLIO FARIA, j. 30.7.2019, v.u.).
“RECURSOS
Apelações
“Ação declaratória de
inexigibilidade de débito”
Insurgência contra a r.
sentença que julgou procedente a demanda

Inadmissibilidade Legitimidade passiva de ambos os
réus evidenciada
Aplicação das regras do CDC
Hipótese em que restou incontroversa a prescrição dos
débitos
contraídos
junto
aos
bancos
ITAÚ
e
SANTANDER, e que são objeto de cobrança realizada
pela ré RECOVERY
Prescrição dos débitos que
extingue o direito à pretensão de cobrá-los, seja pela via
judicial, quando extrajudicial Inteligência do artigo
189 do CC Permanência do direito subjetivo em si,
que não impede a declaração de inexigibilidade do
débito
Impossibilidade de se efetuar a cobrança
judicial ou extrajudicial dos débitos prescritos Artigo
206 do Código Civil que se aplica inclusive em relação à
cobrança
extrajudicial

Sentença
mantida

Honorários advocatícios majorados
Preliminares
rejeitadas
Recursos improvidos.” (Apelação no
1001706-50.2018.8.26.0299,
Rel.
Desembargador
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, j.
13.5.2019, v.u.).
Os precedentes jurisprudenciais acima citados
enfrentam questão semelhante a dos autos, razão pela qual ilustram este
julgamento.
Deste modo, respeitado o entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004177-02.2019.8.26.0009 -Voto no 26271
6
digno Juízo, é o caso de se reformar a r. sentença para julgar procedente a
ação declaratória de inexigibilidade de débitos, com a inversão dos ônus
sucumbenciais.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para julgar procedente a ação para declarar inexigível o valor cobrado
pelas rés de R$ 1.686,32, ante a ocorrência da prescrição. Em razão da
sucumbência, arcarão as rés com o pagamento das custas, das despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados por equidade em R$
1.500,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR